Tribunal: TJMT
Processo: 1020724-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020724-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), VOLMIR PAULY JUNIOR - CPF: 014.174.801-06 (AGRAVANTE), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (AGRAVANTE), NEIVA NOVELLO ARGENTA - CPF: 653.731.030-04 (AGRAVANTE), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (AGRAVANTE), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO AGRAVO: REJEITADA. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROPOSITURA ANTERIOR PELO EXECUTADO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBERTURA SECURITÁRIA - CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS – POSSIBILIDADE – NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO ENVOLVIDO - PRINCÍPIO DA HARMONIZAÇÃO DOS JULGADOS E DA SEGURANÇA JURÍDICA – ART. 55, §1o e 3o, I DO CPC/2015 – PRESENÇA DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AS CAUSAS

- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir (art. 55 do CPC/2015).

Há prejudicialidade entre a Ação Declaratória em que se discute a cobertura securitária da cédula e a sua exigibilidade e a Ação de Execução desse título, o que impõe o reconhecimento de conexão entre elas, a fim de evitar decisões conflitantes, conforme o §2o, I, do art. 55, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
AURORA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e DARLENE SEBASTIANA DE ASSIS BARINI,
contra decisão que na Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença no 1040538-36.2019.8.11.0041, movida pelo
Banco do Brasil S.A,
rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença das partes executadas, ora agravantes.

A decisão entendeu que não restou comprovado tratar-se de crédito sujeito a Recuperação Judicial e também porque a penhora de valores na conta da pessoa física (Dirlene) é permitido, porquanto não comprovado tratar-se de crédito de salário, com a determinação de expedição de alvará dos valores penhorados em favor do credor.

Explicam tratar-se de Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença proposta pelo banco agravado, no valor de R$ 22.304,34 (vinte e dois mil trezentos e quatro reais e trinta e quatro centavos), decorrente de Cédula de Crédito Comercial vencida em 01 de novembro de 2015, originalmente no valor total de R$ 117.617,50 (cento e dezessete mil, seiscentos e dezessete reais e cinquenta centavos).

Informam que foi deferido o processamento do pedido de recuperação judicial do Grupo Aurora na data de 15/04/2015, com a aprovação do Plano de Recuperação Judicial na assembleia de credores realizada em 03/02/2016 e, por fim, a homologação do plano pelo Juízo universal, em decisão de 05/08/2016.

Asseguram que está em plena atividade empresarial, cumprindo o plano de recuperação homologado, num esforço hercúleo de obter sua reestruturação econômico-financeira e, com isso, possibilitar o retorno das grandes obras de residenciais populares, bem como pagar suas dívidas, criar mais empregos, circulação de bens e serviços.

Aduzem que o Banco agravado no curso do cumprimento de sentença da ação monitória postulou penhora de valores via BACENJUD que, no caso da Recuperanda, foi de R$478,44. Destacam a necessidade de cautela de ordens que afetem o patrimônio da empresa em recuperação judicial, notadamente porque é do Juízo da Recuperação Judicial a competência para apreciar e decidir acerca da expropriação de ativos e bens móveis e imóveis.

Reclamam a irregularidade da constrição de valores direcionada contra a devedora recuperanda, por ordem de juízo distinto da ação de recuperação judicial.

No que tange, a conta bancária da agravante
Darlene Sebastiana de Assis Barini,
dizem que foi bloqueado na data de 05/08/2020, o total de R$ 1.230,60 e na Impugnação à penhora, comprovou que o valor bloqueado constitui parte do salário da devedora (Funcionária Pública Estadual), creditado em sua conta salário pelo Estado de Mato Grosso, na data de 05/08/2020, no valor total de R$ 3.827,05 (três mil oitocentos e vinte e sete reais e cinco centavos).

Asseguram que um dia antes da penhora, o saldo da conta era de apenas R$27,13, como se comprova do extrato bancário e, no dia seguinte, o crédito de R$3.827,05, comprova que diz respeito aos seus proventos, o que aliás possibilitou à recorrente efetuar apenas um pagamento de R$2.800,00 e o restante foi bloqueado na presente demanda.

Asseveram que comprovaram tratar-se de conta salário e que o valor indevidamente bloqueado, é parte do salário da ora agravante.

Reclamam que a decisão é contra
legem
porque o artigo 833, inciso IV do CPC estabelece como impenhoráveis os salários, caso em que a manutenção da penhora sobre parte substancial do seu salário acarreta lesão de difícil reparação, porque é privada da sua única fonte de renda, essencial para sua subsistência digna.

Postulam o provimento do recurso para cancelar as penhoras que recaíram sobre as suas contas correntes e atos expropriatórios.

Na contraminuta, o agravado Banco do Brasil S.A., postula o desprovimento do recurso (ID 63726494).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer, frente a ausência de interesse público (ID63726494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

DO NÃO CABIMENTO DO AGRAVO – ROL TAXATIVO

A preliminar suscitada pelo agravado, de não conhecimento do agravo frente ao rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, não merece acolhida.

Com a entrada em vigor do CPC/15, restaram limitadas as hipóteses para interposição e conhecimento do recurso de agravo de instrumento, conforme rol taxativo do art. 1.015 do mesmo dispositivo legal,
que em seu parágrafo único dispõe acerca do cabimento do agravo de decisões interlocutórias

proferidas no processo de execução.

A decisão recorrida foi proferida nos autos da presente demanda executiva, caso em que não há falar em não cabimento do agravo.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar de não cabimento do recurso.

É como voto.

VOTO MÉRITO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da decisão

que rejeitou a
exceção de incompetência
arguida na presente execução de título extrajudicial movida pelo Banco do Brasil S.A, em desfavor dos
agravantes Volmir Paly Junior e outros
, a fim de que seja reconhecida a
prevenção, conexão, continência e ou prejudicialidade conexão à ação no 0830113-61.2018.8.12.0001
, em trâmite na 9a Vara Cível da Comarca de Campo Grande-MS.

Da análise das provas, observa-se que na data de 01-10-2018, os agravantes ajuizaram na comarca de Campo-Grande/MS, a Ação de Cobrança Securitária c/c Indenização por Danos Morais no
0830113-61.2018.8.12.0001
, em que, dentre outros, formularam o pedido de pagamento do prêmio relativo à cláusula de seguro firmada na Cédula Rural no 40/01105-4 (ID 60386959).

Os recorrentes sustentam na aludida demanda que emitiram em favor do Banco do Brasil a Cédula Rural Pignoratícia no 40/01105-4, cujo crédito de R$ 749.691,26 destinava-se ao custeio de lavoura de soja a ser formada na Fazenda Urupes, matrícula 19.608, RGI de Tangará da Serra, sendo dados como garantia de penhor cedular de primeiro grau 1.695.225 Kg de soja, no valor de R$ 1.644.368,25, que seriam produzidos na sua lavoura.

Disseram que na referida cédula constou a contratação de Seguro de Bens Vinculados do Penhor dado em garantia, proposta no 248177 (ID 60386961) e que por questões climáticas (excesso de chuvas), restou inviabilizada a colheita, o que teria sido reconhecido pelo perito da própria seguradora, no entanto foram indenizados em apenas 80% do total segurado do custeio.

Na aludida demanda postulam o afastamento dos efeitos da mora e o reconhecimento da obrigação da Seguradora em pagar o saldo do prêmio devido ao Banco do Brasil, e deste em liquidar a CPR. O juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Campo Grande, indeferiu a tutela de urgência (ID 60386988- Pág. 4).

Ocorre que em
11/06/2019
o ora agravado propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial contra os agravantes com relação à Cédula Rural no 40/01105-4, a mesma em discussão na Ação de Cobertura Securitária.

Apresentada Exceção de Incompetência pelos executados, ora agravante, o juízo em que tramita a Execução a rejeitou sob o fundamento de inexistência de decisões conflitantes nas duas demandas.

Sabe-se que de acordo com o art. 55 do CPC/2015, reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. O §2o, I, dispõe que, aplica-se ao
caput
à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico.

No caso em exame, ambas demandas tratam de matéria relacionada à Cédula Rural no 40.01105-4, caso em que, aplicada a melhor técnica de interpretação da matéria de regência, autoriza-se o reconhecimento da conexão da Ação de Execução com a Ação de Conhecimento, porquanto a segunda resolverá sobre a exigibilidade da cédula e eventual obrigação da sua liquidação em virtude do seguro pactuado.

Além disso, observa-se que a reunião das demandas evitará que as decisões na Execução e na Declaratória sejam conflitantes, em total sintonia com o §3o do art. 54 do CPC, segundo o qual
serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
.

Nesse sentido, esta e. Câmara já decidiu em caso idêntico que:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROPOSITURA ANTERIOR PELO DEVEDOR DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBERTURA SECURITÁRIA - CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS – POSSIBILIDADE – NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO ENVOLVIDO - PRINCÍPIO DA HARMONIZAÇÃO DOS JULGADOS E DA SEGURANÇA JURÍDICA – ART. 55, §1o e 3o, I DO CPC/2015 - EVIDENTE PREJUDICIALIDADE ENTRE AS CAUSAS - RECURSO PROVIDO.

Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. (art. 55 do CPC/2015).

Há prejudicialidade entre a Ação Declaratória em que se discute a cobertura securitária da cédula e a sua exigibilidade e a Ação de Execução desse título, o que impõe o reconhecimento de conexão entre elas, a fim de evitar decisões conflitantes, conforme o §2o, I, do art. 55, do CPC - Aplica-se ao caput I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico.

E o §3o do art. 54 do CPC - § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”
(TJ/MT – RAI
1014647-39.2019.8.11.0000 – 4a Câmara Cível – Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 04-12-2019).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso a fim de reconhecer a incompetência do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, com a remessa do feito à C
omarca de Campo Grande (9a Vara Cível) em conexão com a Ação no 0830113-61.2018.8.12.0001.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020